Tribunal: TJBA
Processo: 0522624-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522624-41.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

Advogado(s)
:
MARIANA ZONENSCHEIN

APELADA: HOSTENIA LEMOS DE MOURA

Advogado(s)
:
ACACIA MARGARETE PINTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.

CUSTEIO DE HONORÁRIOS MÉDICOS FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE RESTRITA A SITUAÇÕES

EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI 9 .656/98. AUSÊNCIA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO, PELA SEGURADORA, DE ESPECIALISTAS CREDENCIADOS. NÃO CABIMENTO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DE MÉDICO ESCOLHIDO PELA BENEFICIÁRIA. NÃO CONFIGURADA MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA PEDIDOS VESTIBULARES. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0522624-41.2018.8.05.0001
, tendo como apelante e apelada, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
pelas razões adiante expostas.